Tribunal: TCU
Processo: 039.315/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade no pagamento de diárias e passagens para participante do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, em Brasília/DF, em novembro de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível irregularidade no custeio, pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de diárias e passagens aéreas para pessoa sem vínculo com a Administração Pública, a fim de participar do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, realizado em Brasília, nos dias 6 e 7 de novembro de 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar o teor desta deliberação à autoridade representante; e 9.3. arquivar o processo.